Tribunal: TJBA
Processo: 0013228-25.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013228-25.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Concic Imobiliaria Sa

Advogado(s)
:
JULIANA GOMES CUNHA BENDER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU EXERCÍCIOS 1997 A 2000. TAXA DE LIXO - EXERCÍCIOS 1998 A 2000. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO PERÍODO COBRADO. VÍCIO NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A legitimidade passiva em execução fiscal deve ser aferida considerando a situação fática e jurídica existente no momento do fato gerador, devendo o lançamento tributário identificar corretamente o sujeito passivo da obrigação.

Demonstrada a alienação do imóvel em momento anterior aos exercícios fiscais cobrados, com transferência efetiva da propriedade, resta configurado vício no próprio lançamento tributário que não pode ser sanado por simples substituição da CDA.

A Súmula 392 do STJ veda expressamente a modificação do sujeito passivo da execução fiscal quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição em dívida ativa, ainda que se trate de tributo com natureza propter rem.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva não impede que o ente público promova novo lançamento e execução fiscal contra o efetivo responsável tributário, observadas as regras de prescrição e decadência.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0013228-25.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado CONCIC IMOBILIARIA SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.